Tribunal: TJMT
Processo: 1039037-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039037-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VANDERLEI CANDIOTTO - CPF: 808.159.289-04 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ELEN MONICA AGUILAR - CPF: 035.273.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIRA FRANCA LEITE - CPF: 014.989.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO SANCHEZ DA COSTA - CPF: 046.067.908-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY APARECIDA AGUILAR - CPF: 024.737.009-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), R. A AGUILAR IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 06.303.815/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o réu reconhecido a procedência do pedido e cancelado a CDA objeto da execução fiscal, cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença do juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Vanderlei Candiotto, julgou procedente a pretensão para reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa física de Vanderlei Candiotto para figurar na execução fiscal n° 1038233-11.2021.8.11.0041.

A sentença ainda condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (Id. 226210696).

Insatisfeito com a prestação jurisdicional de primeira instância, o apelante alega em suas razões recursais que
“o Estado não opôs resistência à pretensão da parte devedora, pugnando pela extinção da execução fiscal”.

Afirma que não foi aplicado o disposto no art. 90, §4o, do CPC, o que era necessário,
“uma vez que o cancelamento da CDA representa o reconhecimento do pedido, nos termos do citado dispositivo legal deve ser realizada a redução pela metade da condenação em honorário”
(Id. 226210698).

Requer o provimento do recurso para que seja aplicado o artigo 90, §4° do CPC.

Preparo isento por lei (Id. 226985650).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 226211152).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Vanderlei Candiotto, julgou procedente a pretensão para reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa física de Vanderlei Candiotto para figurar na execução fiscal n° 1038233-11.2021.8.11.0041.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu (Id. 226210696):

“No mérito, em relação ao tema da ilegitimidade da pessoa física Vanderlei Candiotto para integrar o polo passivo da execução fiscal da CDA 2021372736, destaco que assiste razão à parte Embargante. Isso porque as provas e argumentos apresentados durante os autos demonstram a ausência do preenchimento dos requisitos para qualificar o Embargante como responsável tributário, nos termos do art. 134 e seguintes do CTN.

[...]

Dessa forma, a procedência da presente ação quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da parte Embargante para responder pelos débitos materializados na CDA 2021372736 é medida necessária.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil é claro ao dispor que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários deverão ser fixados consoante o art. 85, § 3o e incisos, não havendo que se falar em aplicação de honorários por equidade.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão da ação, para reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa física VANDERLEI CANDIOTTO para figurar na execução fiscal n.o 1038233-11.2021.8.11.0041, diante da ausência de condições para ser corresponsável pelas obrigações tributárias presentes na CDA 2021372736, conforme dispõe o art. 135 do CTN.

Em razão da procedência, revogo os efeitos suspensivos anteriormente proferidos, para dar prosseguimento à execução fiscal em face das demais Executadas, devendo proceder à exclusão da Embargante, com amparo no art. 919, § 3o do CPC.

Condeno o Embargado às despesas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, sendo este o valor da dívida dividido pelo número de executados na ação originária n. 1038233-11.2021.8.11.0041, nos termos do art. 85, § 3o, I e 283, ambos do CPC”.

Como se vê, o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do embargante, ex-sócio da empresa executada, pois restou comprovado nos autos que o fato gerador é posterior ao ato de retirada da sociedade.

Nada obstante, ao fixar os
honorários advocatícios, o magistrado não aplicou o disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, o que, na ótica do apelante, era necessário, ao fundamento de que, com o cancelamento da CDA objeto da execução fiscal, houve o reconhecimento da procedência do pedido.

Após analisar os autos, tenho que, de fato, ocorreu o reconhecimento da procedência dos embargos pelo Esta
do de Mato Grosso, pois o Estado não apresentou resistência quanto ao pedido feito pelo Vanderlei Candiotto, cancelando a CDA com relação ao ex-sócio.

Diante disso, deve ser aplicado o comando do art. 90, §4o, do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Sobre este dispositivo legal leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que
“o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”
(In Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.
2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida. 3. Recurso provido” (N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, § 4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC.
2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) 3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Assim, considerando que o apelante adotou a medida que lhe cabia com a alteração da CDA e que sua manifestação representa celeridade para a finalização da lide, resta atendido o art. 90, §4o, do CPC, a impor a redução da verba honorária pela metade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para alterar a sentença recorrida, aplicando a redução dos honorários conforme entendimento do artigo 90, §4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024